Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0706991-33.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA SILVIA CLEMENCIO FONSECA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator